Tribunal: TJMT
Processo: 1022389-33.2024.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022389-33.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BOM FRETE LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 24.073.150/0001-93 (APELANTE), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS SA - CNPJ: 10.793.428/0001-92 (APELADO), FERNANDO ARIOSTO SOUZA SILVA - CPF: 298.126.088-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, EMPRESARIAL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE CARGA. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA DE GERENCIAMENTO DE RISCO. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE “CONSULTA AVANÇADA” DE MOTORISTA AUTÔNOMO. AGRAVAMENTO DO RISCO. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. CDC APLICÁVEL À LUZ DA TEORIA FINALISTA MITIGADA. NEGATIVA LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança de seguro de carga, ajuizada em razão de negativa de cobertura securitária decorrente de roubo de mercadoria durante operação de transporte rodoviário. A parte autora sustentou a ilegalidade da recusa indenizatória, ao argumento de inexistir clareza contratual quanto às modalidades de consulta previstas no plano de gerenciamento de risco, bem como alegou violação ao dever de informação pela seguradora.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) saber se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação securitária estabelecida entre transportadora e seguradora; e (iii) saber se a ausência de realização da denominada “consulta avançada” do motorista autônomo configura descumprimento contratual apto a legitimar a negativa de cobertura securitária por agravamento do risco.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado reconhece a suficiência do conjunto documental para o julgamento da controvérsia, nos termos do art. 370 do CPC, inexistindo demonstração de prejuízo concreto decorrente do indeferimento da prova oral.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se, excepcionalmente, ao CDC, à luz da Teoria Finalista Mitigada, diante da vulnerabilidade técnica e informacional da transportadora em face da seguradora, sem prejuízo da observância dos deveres contratuais derivados da boa-fé objetiva e da cooperação.

5. A cláusula contratual de gerenciamento de risco estabeleceu expressamente a obrigatoriedade de realização de “Consulta Avançada” para motoristas autônomos até a terceira viagem, constituindo obrigação essencial à delimitação do risco assumido pela seguradora.

6. A prova produzida demonstrou distinção substancial entre a consulta simples e a consulta avançada, sendo esta última baseada em análise multifatorial de risco, abrangendo critérios nacionais de verificação e matriz ampliada de avaliação da operação de transporte.

7. A negativa securitária não decorreu de restrição cadastral do motorista, mas do descumprimento da metodologia de análise de risco expressamente pactuada, circunstância que privou a seguradora da adequada aferição do risco da operação.

8. O dever de informação foi regularmente observado, uma vez que a exigência de “Consulta Avançada” constou de forma clara e expressa na apólice securitária, não sendo exigível da seguradora a descrição minuciosa de todos os critérios técnicos operacionais utilizados pela empresa gerenciadora de risco.

9. O transporte de carga em valor superior ao limite que seria autorizado mediante a análise avançada, sem observância da exigência contratual pertinente, caracteriza agravamento do risco, atraindo a incidência do art. 768 do CC e legitimando a recusa da indenização securitária.

10. A superveniência da Lei nº 15.040/2024 não alcança a relação contratual já consolidada, em observância ao princípio tempus regit actum e à proteção constitucional ao ato jurídico perfeito.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A cláusula de gerenciamento de risco que exige a realização de ‘Consulta Avançada’ de motorista autônomo constitui obrigação essencial à validade da cobertura securitária em contrato de seguro de carga. 2. O descumprimento de medida contratual expressamente destinada à avaliação multifatorial do risco configura agravamento do risco segurado e legitima a negativa de cobertura securitária, nos termos do art. 768 do CC. 3. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor, à luz da Teoria Finalista Mitigada, não afasta o dever do segurado de observar as obrigações contratuais assumidas com base na boa-fé objetiva.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CC, arts. 757, 768 e 422; CDC, arts. 4º, III, 6º, III, e 47; CPC, arts. 370, 487, I, e 85, § 11; LINDB, art. 6º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.814.086/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 16.08.2021; TJMT, Apelação Cível nº 1003644-52.2017.8.11.0002, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 01.12.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
BOM FRETE LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA - ME
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro de Carga proposta em face de
FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS SA
, cujos pedidos foram julgados improcedentes.

A apelante sustenta, em síntese, que a negativa de cobertura securitária, fundada na ausência de realização da denominada “Consulta Avançada”, mostra-se arbitrária e desprovida de amparo fático. Alega que o motorista autônomo subcontratado foi regularmente submetido à consulta junto à gerenciadora de riscos indicada pela seguradora (“Em Prevenção”), obtendo status de “Aprovado” antes do embarque da carga de soja avaliada em R$ 117.742,67.

Nesse sentido, afirma
“a discussão aqui, é que a seguradora negou a cobertura alegando que em consulta avançada o condutor estaria proibido de fazer o transporte porque tinha restrição no CPF. Mas, em sede de produção antecipada de prova não foi afirmado que inexistia restrição no CPF. Que não fora encontrada. Logo a negativa é ilegítima.”
Prossegue sustentando que o sistema disponibilizado pela empresa gerenciadora não apresenta distinção clara entre as modalidades de consulta “normal” e “avançada”, inexistindo abas ou comandos específicos que permitam ao segurado identificar a modalidade efetivamente realizada. Aduz, assim, a existência de falha informacional atribuível à seguradora e à empresa credenciada.

Conforme assevera
“O segurado utilizou o sistema da empresa indicada e credenciada da seguradora para fazer a consulta. Sistema este, que não possui abas ou interfaces distintas para consulta avançada ou simples. Ou seja, a seguradora transfere ao segurado saber o que é uma consulta avançada e uma consulta simples, e, se o resultado que lhe foi passado está dentro dos critérios avançados ou simples.”

Aduz, ainda, que a sentença incorreu em
error in judicando
ao validar limitação implícita de valor da carga, em afronta ao dever de informação previsto nos artigos 6º, inciso III, e 54, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor, bem como às disposições da Lei nº 15.040/2024. Por fim, requer o provimento do recurso para condenar a seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 117.742,67, com a inversão dos ônus sucumbenciais.

O preparo recursal foi devidamente recolhido e comprovado conforme o ID 365510885.

Devidamente intimada, a apelada
FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S.A
. apresentou contrarrazões (ID 364319912), nas quais sustenta a legitimidade da negativa de cobertura securitária.

Preliminarmente, pugna pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, destacando que o descumprimento contratual pela segurada é incontroverso. No mérito, aduz que a Cláusula 20 da apólice condiciona o pagamento da indenização ao integral cumprimento das medidas de gerenciamento de risco, especialmente no que se refere à realização da denominada “Consulta Avançada” para motoristas autônomos em primeira viagem.

A apelada sustenta que a eventual deficiência da interface do sistema fornecido pela empresa indicada não exime a segurada de sua obrigação contratual. Caberia à autora, ao se deparar com uma aparente dificuldade em cumprir a exigência, contatar a gerenciadora ou a própria seguradora para obter as devidas instruções, em observância ao seu dever de diligência e cooperação.

Argumenta, ainda, que a “consulta avançada” compreende análise multifatorial envolvendo histórico nacional, mandados de prisão e matriz de risco do motorista, circunstância que teria limitado o valor autorizado da carga para R$ 50.000,00. Desse modo, afirma que o transporte de mercadoria avaliada em R$ 117.742,67 configurou agravamento intencional do risco, nos termos do artigo 768 do Código Civil, razão pela qual requer o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
BOM FRETE LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA - ME
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro de Carga proposta em face de
FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS SA
, cujos pedidos foram julgados improcedentes.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, conheço do recurso e passo à análise da preliminar de cerceamento de defesa arguida pela apelante.

Infere-se dos autos que a autora, ora apelante mantém contrato de seguro com a ré e sustenta que, ao realizar o transporte de carga de soja, promoveu o cadastro do motorista junto à empresa gerenciadora indicada pela seguradora, obtendo resultado de aprovação.

Relata que, após o roubo da carga ocorrido em 29 de novembro de 2022, a seguradora recusou o pagamento da indenização securitária sob o fundamento de descumprimento do plano de gerenciamento de risco, especificamente em razão da ausência de realização da denominada “consulta avançada” do condutor. A autora contesta a negativa de cobertura, alegando inexistir distinção clara, no âmbito contratual, entre as modalidades de consulta exigidas, bem como afirma não haver qualquer restrição em nome do motorista cadastrado, razão pela qual pleiteia o pagamento da indenização no valor de R$ 117.742,67.

Regularmente citada (ID 169893179), a requerida apresentou contestação (ID 172200677), na qual sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e defende que o descumprimento das regras de gerenciamento de risco configurou agravamento do risco contratado, circunstância apta a afastar a cobertura securitária.

O juízo a quo julgou improcedente os pedidos iniciais, no seguinte sentido:

“[...]
III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial por
BOM FRETE LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA
em face de
FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS SA
, resolvendo o mérito da causa, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em razão da sucumbência,
CONDENO
a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios da parte requerida, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Preclusas as vias recursais,
ARQUIVE-SE
mediante as baixas e anotações de estilo. [...]”

Pois bem

Inicialmente, consigno que embora a apelante
não tenha suscitado preliminar formal de cerceamento de defesa
, fez menção ao julgamento antecipado da lide ao afirmar que houve indeferimento da instrução probatória. A alegação, contudo, não merece acolhimento. O magistrado singular fundamentou adequadamente o julgamento antecipado, consignando que os elementos documentais constantes dos autos eram suficientes para o deslinde da controvérsia, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil.

Além disso, a apelante não demonstrou prejuízo concreto decorrente do indeferimento da prova oral, limitando-se a alegações genéricas, sem indicar quais fatos dependeriam de dilação probatória. Assim,
inexistindo demonstração de efetivo prejuízo, não há falar em cerceamento de defesa
.

Superada a questão processual, a controvérsia cinge-se à
legitimidade da negativa de cobertura securitária fundamentada no descumprimento de cláusula contratual de gerenciamento de risco
, especificamente quanto à exigência de realização de "consulta avançada" do motorista autônomo previamente ao transporte de carga de soja no valor de R$ 117.742,67, roubada em 29 de novembro de 2022.

Impende destacar, de início, que os arts. 757 a 802 do Código Civil, anteriormente responsáveis pela disciplina do contrato de seguro, foram revogados pela Lei nº 15.040/2024, conforme dispõe seu art. 133. Não obstante a superveniência do novo diploma legal,
a controvérsia deve ser examinada à luz do regime jurídico vigente à época da celebração do contrato,
por se tratar de relação de direito material já definitivamente constituída.

Com efeito, a incidência da legislação então vigente decorre da aplicação do princípio
tempus regit actum
, segundo o qual os atos jurídicos se regem pela lei em vigor ao tempo de sua constituição, bem como da garantia constitucional de proteção ao ato jurídico perfeito, prevista no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal. Soma-se a isso o disposto no art. 6º, §1º, da LINDB (Decreto-Lei nº 4.657/1942),
que resguarda os efeitos jurídicos dos atos praticados sob a égide da legislação anterior.

Desse modo, eventual alteração legislativa superveniente
não tem o condão de atingir a relação contratual já consolidada entre as partes
, impondo-se, por conseguinte, a aplicação das normas vigentes ao tempo da formação do vínculo.

Nesse contexto, cumpre ressaltar que o contrato de seguro consiste na avença pela qual o segurador, mediante o recebimento do prêmio, obriga-se a garantir interesse legítimo do segurado contra riscos predeterminados, nos termos do art. 757 do Código Civil. Trata-se de contrato bilateral, oneroso, aleatório e de adesão, estruturado sobre elementos essenciais como o risco, a mutualidade e, sobretudo, a boa-fé.

Superada a definição acerca da legislação aplicável ao contrato de seguro, passa-se ao exame da
natureza da relação jurídica estabelecida entre as parte
s. A apelada sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que o seguro contratado constitui insumo da atividade empresarial da transportadora. A apelante, por sua vez, defende a incidência da legislação consumerista.

A controvérsia deve ser analisada à luz da
Teoria Finalista Mitigada,
adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a pessoa jurídica pode ser equiparada à consumidora quando demonstrada situação de vulnerabilidade técnica, jurídica, econômica ou informacional em relação ao fornecedor.

No caso concreto, embora a apelante, BOM FRETE LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA utilize o seguro
no desenvolvimento de sua atividade econômica, verifica-se manifesta disparidade técnica e informacional entre as partes
. De um lado, a autora, empresa de pequeno porte atuante no ramo de transportes; de outro, companhia seguradora de grande porte, integrante de grupo econômico internacional.

Além disso, o contrato securitário apresenta
cláusulas técnicas e padronizadas, próprias de contrato de adesão
, com reduzida possibilidade de negociação pela segurada, especialmente no tocante às exigências de gerenciamento de risco e às modalidades de consulta previstas na apólice.

Nesse contexto,
reconhece-se a vulnerabilidade da apelante
, circunstância que autoriza, excepcionalmente, a incidência do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Teoria Finalista Mitigada.

Tal conclusão impõe a observância dos deveres de informação e transparência previstos no artigo 6º, inciso III, do CDC, bem como a interpretação mais favorável das cláusulas contratuais ao aderente, conforme artigo 47 do diploma consumerista.

No entanto,
a aplicação do CDC não afasta o cumprimento das obrigações contratualmente assumidas pela segurada
, as
quais permanecem submetidas aos princípios da boa-fé objetiva e da cooperação
, previstos no artigo 4º, inciso III, do CDC e no artigo 422 do Código Civil, que rege todas as relações contratuais, impondo deveres de conduta a ambas as partes.

Superada a análise das premissas legais,
passa-se ao exame do mérito das razões recursais.
O exame dos autos revela que a apólice de seguro nº 6550002873 (id. 364317896), em sua Cláusula 20, intitulada
“Gerenciamento de Risco”,
estabeleceu expressamente o cumprimento do Plano de Gerenciamento de Risco como condição para a validade da cobertura securitária.

Nota-se que, não se trata de cláusula acessória ou meramente recomendatória,
mas de disposição essencial à delimitação do risco
assumido pela seguradora, conforme expressamente previsto no contrato:

A especificação contratual, no item III, alínea "a", foi categórica ao determinar que, para embarques de grãos em geral realizados por motoristas autônomos, com valor até o sublimite máximo individual de R$ 50.000,00 por veículo, evento ou acúmulo, exigia-se:

A literalidade da cláusula não deixa margem a dúvidas. A modalidade de consulta exigida contratualmente era a “Consulta Avançada”, e não a simples.

Ademais, a exigência incidia especificamente sobre transportes realizados por motoristas autônomos até a terceira viagem,
exatamente a hipótese dos autos
,
uma vez que o condutor possuía apenas uma viagem
registrada para a transportadora.

Outrossim, a apelante sustenta que
inexistiria distinção operacional entre as modalidades de consulta disponibilizadas no sistema da gerenciadora de riscos
. Todavia, tal alegação não encontra respaldo nos elementos probatórios constantes dos autos.

Conforme esclarecido pela empresa Em Prevenção nos autos da produção antecipada de provas nº 5091898-60.2024.8.13.0024, que tramitou na 10ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte/MG (id. 364319858), compete exclusivamente
à transportadora ou à proprietária da carga acessar o sistema, inserir os dados do motorista e do veículo e realizar a consulta correspondente.

A
própria gerenciadora evidenciou a existência de distinção técnica entre as modalidades de consulta
. Segundo informado, a
consulta simples
restringe-se às fontes públicas do estado de emissão da CNH do motorista, ao passo que a
consulta avançada
realiza análise em âmbito nacional, incluindo verificação de mandados de prisão e aplicação de matriz de risco mais abrangente, considerando fatores como histórico de viagens, tipo e valor da carga, vínculo do motorista com a transportadora e grau de atratividade da mercadoria para o mercado ilícito.

Verifica-se, portanto, que a
distinção entre as modalidades não é meramente formal, mas substancial,
influenciando diretamente a avaliação e a precificação do risco assumido pela seguradora.

A apelante sustenta que não haveria qualquer restrição no CPF do motorista, afirmando que a própria empresa Em Prevenção teria confirmado tal circunstância nos autos da produção antecipada de provas. Contudo, o argumento decorre de interpretação equivocada acerca da natureza da análise promovida pela denominada “
consulta avançada”.

A negativa securitária não se fundamentou exclusivamente em suposta irregularidade cadastral do CPF do condutor. Fundamentou-se, isto sim,
na ausência de realização da consulta avançada que, por sua metodologia diferenciada e análise multifatorial
, consideraria elementos de risco não captados pela consulta simples.

Conforme esclarecido pela gerenciadora e corretamente reconhecido na sentença recorrida, a consulta avançada aplicaria restrição de valor para transportes de até R$ 50.000,00, não em razão de "problema no CPF", mas em decorrência de análise multifatorial do risco:
Motorista autônomo (sem vínculo empregatício); Com apenas uma viagem registrada em sistema para a transportadora; Transportando carga de valor expressivo (R$ 117.742,67); e De elevada atratividade para o mercado ilícito (soja).

Essa distinção é de fundamental importância. Não se trata de discutir se o CPF do motorista apresentava ou não restrições pontuais em determinado banco de dados. Trata-se de reconhecer que a apelante, ao deixar de realizar a modalidade de consulta contratualmente exigida,
privou a seguradora da análise de risco que efetivamente permitiria avaliar a adequação daquele condutor específico para aquele transporte específico, considerando o contexto global da operação.

Outrossim, a apelante sustenta
violação ao dever de informação
, sob o argumento de que a apólice não teria esclarecido adequadamente as diferenças entre as modalidades de consulta, afirmando que a seguradora teria transferido ao segurado a responsabilidade de distinguir a “consulta avançada” da consulta simples.

A alegação, contudo,
não merece acolhimento
.

A cláusula contratual foi
expressa
ao exigir a realização de “Consulta Avançada”, indicando, inclusive, as empresas responsáveis pela análise de risco. A própria nomenclatura utilizada evidencia a existência de modalidade distinta da consulta ordinária, sendo suficiente para demonstrar que o procedimento exigido possuía maior rigor técnico.

Desse modo, verifica-se que o dever de informação foi adequadamente observado, uma vez que a exigência constou de forma clara na apólice securitária. Não se mostra razoável exigir da seguradora a descrição minuciosa de todos os critérios operacionais inerentes à análise de risco, atribuição que compete à empresa gerenciadora credenciada.

Além disso, eventual dificuldade operacional do sistema
não exime a segurada do cumprimento da obrigação contratua
l. Cabia à apelante, diante de qualquer dúvida, buscar esclarecimentos junto à gerenciadora ou à própria seguradora, em observância aos deveres de diligência, cooperação e boa-fé objetiva.

Ao optar pela realização de procedimento diverso daquele expressamente exigido na apólice, a transportadora assumiu o risco decorrente de sua conduta, não podendo posteriormente imputar à seguradora as consequências de sua própria omissão.

A apelante sustenta que a sentença teria validado
“restrição implícita”
de valor da carga, em afronta ao artigo 54, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor e ao artigo 48, § 1º, da Lei nº 15.040/2024. Todavia, na hipótese em análise
não há qualquer limitação oculta ou implícita.

A Cláusula 20 da apólice estabeleceu expressamente que a cobertura securitária dependia do integral cumprimento das medidas de gerenciamento de risco, dentre elas a realização de “Consulta Avançada” para motoristas autônomos até a terceira viagem.

O que a sentença reconheceu foi a consequência jurídica do descumprimento dessa obrigação contratual: caso a consulta avançada tivesse sido realizada, haveria limitação do transporte ao valor de R$ 50.000,00, em razão da análise multifatorial do risco. Ao transportar carga avaliada em R$ 117.742,67 sem observar a exigência contratual, a apelante agravou o risco da operação.

Nesse contexto, mostra-se aplicável o artigo 768 do Código Civil, segundo o qual
“o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato
”. A intencionalidade, no caso, decorre da decisão consciente de descumprir regra contratual expressa e essencial à cobertura.

A invocação do artigo 13 da Lei nº 15.040/2024 igualmente não socorre a apelante, pois o contrato rege-se pela legislação vigente à época de sua celebração. Ainda assim, mesmo sob a ótica da nova lei, permaneceria caracterizado o agravamento relevante do risco.

Por fim, ainda que aplicável o Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 6º, III, e 47 do CDC, não há como afastar obrigação contratual clara e expressamente pactuada. O dever de informação foi adequadamente observado pela seguradora, cabendo também à segurada agir com diligência e boa-fé objetiva, conforme prevê o artigo 4º, III, do CDC.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria reconhece a validade das cláusulas de gerenciamento de risco previstas em contratos de seguro de carga, bem como a legitimidade da negativa de cobertura em caso de descumprimento das exigências contratuais:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR - CONTRATO DE SEGURO DE CARGA -
CDC
- INAPLICABILIDADE - TRANSPORTE DE MERCADORIAS - PACTO ACESSÓRIO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA - FURTO/ROUBO DE CARGA - DESCUMPRIMENTO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS COMPROVADO - COBERTURA SECURITÁRIA NÃO EVIDENCIADA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA AUTORA - NÃO DEMONSTRADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A empresa que, na condição de fornecedora do produto transportado, utiliza os serviços securitários para o fomento das suas atividades empresariais, com finalidade evidentemente lucrativa, não é destinatária final da relação jurídica mantida com a seguradora. Em se tratando de exigência de cobertura securitária, não cabe à empresa gerenciadora de riscos suportar a indenização pleiteada. É comum e se justifica a adesão do contratante ao Sistema de Gerenciamento de Risco quando o produto é de valor precioso e está, com maior evidência, predisposto a situações de perdas, não havendo falar em abusividade da disposição contratual, até mesmo porque o contrato de seguro é bilateral, e isso quer dizer que a avença gera obrigações para ambas as partes . O descumprimento do Plano de Gerenciamento de Risco estabelecido no contrato, na linha de entendimento firmado na jurisprudência pátria, exclui a cobertura do sinistro, conforme expressa previsão contida na apólice do seguro. A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no artigo
80
do
CPC
, o que não é o caso dos autos. Recurso desprovido. Sentença mantida. (TJ-MT
10036445220178110002
MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 01/12/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2021)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça reconhece que a análise acerca do cumprimento das obrigações previstas na apólice demanda interpretação contratual e exame do conjunto fático-probatório dos autos, providências insuscetíveis de revisão em recurso especial, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. SEGURO DE CARGA. ROUBO DA MERCADORIA TRANSPORTADA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR PARTE DA SEGURADA. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS . IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL E DO REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS
5
E
7
/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Reverter a conclusão do Colegiado estadual, para acolher a pretensão recursal, demandaria necessariamente a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providências vedadas no âmbito do recurso especial, ante os óbices das Súmulas
5
e
7
do Superior Tribunal de Justiça. 1.1. A incidência da Súmula n.
7
/STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, dado que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão recorrido, tendo em vista a situação fática de cada caso. 2. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 3. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt no AREsp: 1814086 PR
2020/0346501-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2021) "grifo"

Diante do exposto, não se vislumbra qualquer ilegalidade,
error in judicando
ou cerceamento de defesa na sentença recorrida.

O juízo de origem examinou adequadamente os elementos fáticos e jurídicos da controvérsia, reconhecendo que a cobertura securitária estava condicionada ao integral cumprimento das medidas de gerenciamento de risco previstas na apólice, especialmente à realização da “Consulta Avançada” do motorista, obrigação não observada pela apelante.

A negativa de cobertura, portanto, encontra amparo no inequívoco descumprimento contratual, circunstância configuradora de agravamento do risco, nos termos do artigo 768 do Código Civil.

Verifica-se, ademais, que a sentença apreciou corretamente o conjunto probatório e apresentou fundamentação suficiente, razão pela qual não merece qualquer reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito lhe
NEGO PROVIMENTO
mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante em favor do patrono da apelada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2026